Tribunal: STF
Processo: PPE 1146
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDO. DELEGAÇÃO AO JUÍZO COMPETENTE PARA REALIZAR AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DILIGÊNCIAS DETERMINADAS.



Relatório



    1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelo delegado da Polícia Federal, Daniel de Albuquerque Franca dos Anjos, representa pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional português Alfredo Manuel de Sousa Cardoso, “procurado para cumprimento de pena pelos crimes de tentativa de homicídio, ofensas agravadas a integridade física e porte ilegal de arma, tendo como fundamento legal nos arts. 143 e 131 do Código Penal Português e nas leis especiais sobre armas de fogo portuguesas”(fls. 3-4, e-doc. 13) 



    2. Em 6.11.2023, o delegado de polícia federal Julio Rodolfo Kummer, comunicou a este Supremo Tribunal Federal a prisão do extraditando Alfredo Manuel de Sousa Cardoso, em 6.11.2023, em Curitiba/PR. Informou que ele permanecerá custodiado na Superintendência de Polícia Federal em Curitiba/PR, à disposição deste Supremo Tribunal Federal.



    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.



    3. Com base na legislação de regência e nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, é imprescindível a imediata realização de audiência de custódia, a ser realizada “em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena” (Reclamação n. 29303, Relator o Ministro Fachin, DJe 9.3.2023).



    4. Assim, nos termos do art. 9.3 do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos e no art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, do art. 287 do Código de Processo Penal e dos incs. II e XIII do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, delego ao juízo competente no foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Curitiba/PR, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ao qual couber por distribuição a função específica aqui determinada e considerando-se a localidade da prisão mantida e a responsabilidade direta pelo custodiado, a atribuição de realizar, com urgência, audiência de custódia do nacional português Alfredo Manuel de Sousa Cardoso.



    Determino à autoridade policial federal responsável pela custódia de Alfredo Manuel de Sousa Cardoso que proceda a sua apresentação ao juízo delegado para a realização da audiência de custódia na data, hora e local designados. 



    Comunique-se a prisão ao Ministro da Justiça e ao Estado português, como antes determinado, e aguarde-se o decurso do prazo legal para o recebimento do pedido de extradição. 



    Apresentado o pleito de extradição, seja apensado este pedido aos autos a serem formados, vindo-me em conclusão com prioridade. 



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora